Tribunal: STF
Processo: RE 226139
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “não ofende a Lei Maior o deferimento de indenização a servidor aposentado, por férias não gozadas durante o período de atividade” (RE 285.323-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.